Tribunal: TJSP
Processo: 0024882-94.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Retificação de Cálculo – Sentenciado reincidente específico em delito equiparado a hediondo – Pleito de aplicação de novatio legis in mellius, com percentual de cumprimento do interregno de 40% da pena, exigido aos sentenciados não reincidentes, para progressão de regime prisional – Ausência de pedido similar em primeiro grau de jurisdição – Supressão de Instância evidenciada –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Retificação de Cálculo – Sentenciado reincidente específico em delito equiparado a hediondo – Pleito de aplicação de novatio legis in mellius, com percentual de cumprimento do interregno de 40% da pena, exigido aos sentenciados não reincidentes, para progressão de regime prisional – Ausência de pedido similar em primeiro grau de jurisdição – Supressão de Instância evidenciada – Concessão da Ordem de ofício – Impossibilidade – Ausência de teratologia ou ilegalidade manifesta – ORDEM NÃO CONHECIDA.